Tribunal: CARF
Processo: 16306.000146/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000146/2008-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.754 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
OLIVER WYMAN CONSULTORIA EM ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros Fredy José
Gomes de Albuquerque, Neudson Cavalcante Albuquerque e a Conselheira Viviani Aparecida
Bacchmi.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte. O
despacho decisório que originou a inconformidade do contribuinte glosou compensações de
estimativas dos períodos de apuração 01/2002 e 02/2002 em razão de ter sido indeferido o saldo
negativo do ano-calendário 2001.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000146/2008-16
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.754 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000146/2008-16

Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.754 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000146/2008-16

O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 16-
33.566 da 2a Turma da DRJ de São Paulo/SP, reconhecendo o crédito, referente ao ano-
calendário de 2002, no montante de R$ 236.199,31, cuja ementa segue colacionada:

Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando suas alegações de
manifestação de inconformidade e, mais especificamente, defendendo a prova do oferecimento
das receitas financeiras que geraram retenção na fonte pelo Bankboston, as quais implicariam
recálculo para maior do saldo credor referente ao ano-calendário de 2001. Explica que a receita
declarada na linha 24 da ficha 6A da sua DIPJ dizia respeito somente ao valor líquido dos
investimentos, mas que o IRRF incidiu sobre todos os ganhos, devidamente tributados, das suas
aplicações. Traz aos autos seu livro razão e extratos dos fundos de investimento no Bankboston.
Ademais, a Recorrente protesta para que seja revisto o valor do crédito aceito pela decisão a quo,
num montante a mais de R$ 53.997,74.
É o relatório.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.754 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000146/2008-16

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Cientificada do acórdão da DRJ em 21/11/2011, conforme AR de fls 382, a
contribuinte apresentou seu recurso voluntário em 19/12/2011 (cf, carimbo de fls 305). Dessarte,
o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, de modo
que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide resume-se à comprovação da existência
e suficiência do crédito objeto da compensação.
Mais especificamente, uma vez que parte do direito creditório foi reconhecido
pela fiscalização (R$764.278,59) – despacho decisório de fls 77 a 86 - e outra parte reconhecida
pela decisão da DRJ (R$236.199,31, referente ao IRPJ ano calendário 2002) no pé em que se
encontra presentemente, a discussão diz respeito ao oferecimento ou não das receitas financeiras
que geraram retenção na fonte pelo Bankboston, as quais, segundo a Recorrente, implicariam
recálculo para maior do crédito referente ao ano-calendário de 2001. Vejamos.
Segundo o despacho decisório, a contribuinte não ofereceu à tributação montante
compatível com o rendimento bruto declarado pelas fontes pagadoras nas DIRFs quanto às
receitas de aplicações financeiras (fls 81), mas somente parte delas, conforme a tabela abaixo:

Uma vez instaurado o contencioso administrativo contra tal decisão
administrativa, a falta de prova sobre a tributação desses valores atrelados às aplicações
financeiras foi o motivo da negativa de provimento à manifestação de inconformidade pela DRJ.
Assim, o Acórdão a quo consignou que “a autoridade fiscal não pode reconhecer à pleiteante a
dedução do IRRF sem a comprovação de que as receitas correspondentes foram oferecidas à
tributação, cabendo à reclamante comprová-la, o que não logrou êxito” (fls. 297).
De fato é necessária tal demonstração para que seja possível levar em
consideração o IRRF para a apuração do saldo negativo de IRPJ, conforme dispõe o art. 38, §4o,
“c” da Lei n. 8.383/1991 e a jurisprudência deste Conselho (Acórdão 130200.945 e 9101-
003.437). Ademais, lembre-se que os rendimentos em aplicações financeiras, mesmo no caso de
operações de cobertura hedge, deverão ser adicionados para a apuração do imposto de renda (art.
770 do RIR/99, vigente à época dos fatos).
Ocorre que, pelo que consta na DIPJ do período, a aferição da autoridade fiscal
está correta. Mas alega a defesa que tal declaração, especificamente da linha 24 da ficha 6A da
sua DIPJ, deve ser revista, pois dizia respeito somente ao valor líquido dos investimentos, mas
que o IRRF incidiu sobre todos os ganhos, devidamente tributados, das suas aplicações
financeiras de juros ao BankBoston.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.754 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000146/2008-16

Para suprir tal dissonância nas declarações e a falta probatória – pertinentemente
posta pela DRJ, uma vez que o único documentos que instruiu a manifestação de inconformidade
foi a Comprovante de rendimentos da fonte pagadora -, a Recorrente trouxe em seu recurso
voluntário o razão analítico e extrato dos fundos de investimento no BankBoston do período
relativo ao crédito pleiteado (fls 348 e seguintes).
Tais provas, apesar de induzirem à conclusão do direito ao crédito, não lhe
conferem certeza e liquidez, de modo que não foi completamente suprido o ônus da prova da
Recorrente, nos moldes do artigo 373 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de
pedido de restituição de indébito, de sua iniciativa.
Pelos os motivos acima expostos, justifico a necessidade de conversão do presente
processo em diligência, como requer o artigo 18 caput do Decreto 70.235/72 (PAF), para o
arremate do convencimento deste Colegiado sobre os fatos em discussão. Para tanto, devem ser
tomadas as seguintes providências pela Repartição Fiscal de origem:
i)
analisar os documentos apresentados pela Recorrente no decorrer do
processo administrativo a respeito da tributação dos rendimentos
das aplicações financeiras junto ao BankBoston, relativamente
aos valores de IRRF em discussão; além de requerer, caso
entenda necessário, outros documentos necessários para tanto;
ii)
elaborar relatório conclusivo a respeito do crédito pleiteado;
iii)
dar ciência do Relatório à Recorrente, abrindo-lhe prazo regulamentar para
manifestação; e
iv)
devolver o processo para esta 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara, 1a Seção
do CARF, para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 395
DF CARF MF
Original